Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-31.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010926-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRACY DOS SANTOS SILVA - CPF: 487.404.621-53 (RECORRENTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), IREMAR FRANCISCO XAVIER - CPF: 353.372.301-15 (RECORRENTE), ISLAINE SILVA XAVIER - CPF: 041.507.681-10 (RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010926-31.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido(s):

Iracy dos Santos Silva

Iremar Francisco Xavier

Islaine Silva Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SANEAR -
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de dilação probatória com depoimento da consumidora para descrever o ato da vistoria do hidrômetro e perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que houve a juntada de telas sistêmicas de realização de ordem de serviço e vistorias, os quais comprovam que o hidrômetro estava realizando leitura anormal, com troca apenas em 28/09/2020.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. No presente caso a parte Autora conta que recebeu faturas de cobranças abusivas, e que já havia realizado diversas reclamações, mesmo assim a reclamada postergando a vistoria, só compareceu ao local em 28/09/2020, ato em que foi constatada a leitura irregular do equipamento devidamente lacrado. Evidente a falha na prestação de serviços, pois com a demora a consumidora realizava pagamentos a maior, chegando a ficar inadimplente por não conseguir quitar as faturas, solicitando revisão e vistoria, contudo a reclamada antes de qualquer constatação confessa ter realizado a suspensão do serviço diante do inadimplemento, vindo a realizar a vistoria e troca do hidrômetro apenas após regularização do débito.

4. Aduz a consumidora que solicitou a vistoria técnica na sua residência e a revisão das faturas, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança. Contudo após vistoria e troca em 28/09/2020 constato que a média de consumo registrada de 30m3 reduziu bruscamente para 13 a 20m3, evidenciando a falha na prestação de serviços.

5. Em contrapartida, a Ré reitera que o corte foi devido pois, ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento das referidas faturas de cobrança anteriores, e não realizou a troca do hidrômetro de cinco em cinco anos.

6. A suspensão incontroversa dos serviços em razão de inadimplemento de cobrança abusiva, acarreta o dano moral arbitrado em sentença. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e troca do hidrômetro que só foi atendida após reclamações da autora parte idosa, normalizando a leitura após troca.

7. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “
A Autora alega que foi as faturas estavam em valores superiores ao normal, que posto isso desconfiaram que o hidrômetro não fazia a aferição correta, com a pericia do mesmo veio a descobrir que o aparelho estava danificado. Então a parte autora solicitou a correção das faturas, porem foi negada pela reclamada, juntaram todos os documentos, inclusive a pericia do hidrômetro. A Reclamada porem em sua defesa nada acostou a rebater as alegações autorais, fazendo emergir a verossimilhanças ante aos fatos narrados pelos autores. Dessa forma, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da responsabilidade objetiva da ré, em relação à falha na prestação de serviços ao usuário do sistema de fornecimento de água. Portanto, não há dúvidas que a requerida deixou de prestar o serviço de fornecimento de água a contento, lançando fatura com valor incompatível com consumo da parte autora, deflagrando prejuízo ao requerente. Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato.”

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a inexistência dos débitos discutidos nesta lide como consta da inicial; condenar ainda a Reclamada a pagar o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. Condeno ainda a ré a restituir o indébito na forma dobrada, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024